Tribunal: TJDFT
Processo: 0721659-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0721659-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VARANDA 301 GASTROBAR E DELIVERY LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante postulado pela douta Procuradoria de Justiça, asseguro-lhe a vista postulada. Destarte, retire-se este agravo da pauta de julgamento em que está inserido. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de agosto de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator